Tribunal: TJDFT
Processo: 0720416-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720416-15.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CREUTON DE JESUS DE JESUS RECORRIDO: ADHEMAR LUIZ DE CARVALHO LIMA, KATIA LOURENCO ALBUQUERQUE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Cumprimento de sentença. Desconsideração da personalidade jurídica. Ausência dos requisitos legais. CDC 28, § 5o: deve ser interpretado em harmonia com o caput, sob pena de inutilidade deste e de atribuir-se ao sócio/administrador, sempre e em qualquer hipótese, responsabilidade subsidiária pelas obrigações da pessoa jurídica. O recorrente alega violação ao artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo ser cabível a desconsideração da personalidade jurídica no caso em tela, uma vez que nas relações de consumo a aplicação da teoria menor da desconsideração subordina-se apenas à prova de obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO DE MIRANDA ALVES, OAB/DF 38.079. Em contrarrazões, os recorridos pugnam pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir em relação à apontada ofensa ao artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, bem com em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO DE MIRANDA ALVES, OAB/DF 38.079. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005